Tribunal: TJSP
Processo: 1028714-27.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.